Tribunal: TJDFT
Processo: 0704021-48.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. CHEQUE ESPECIAL. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CONTRATO. EXISTÊNCIA DE FORÇA EXECUTIVA. LEI 10.931/2004. TEMA 576 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS CUMPRIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Segundo o art. 784, XII, do Código de Processo Civil – CPC, são títulos executivos extrajudiciais todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva.
2. Dispõe o art. 28 da Lei 10.931/04 que a Cédula de Crédito Bancário é “título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade”.
3. A eficácia executiva da cédula de crédito bancário decorre expressamente da Lei 10.931/04, a qual estabelece, em seu art. 28 que “a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente elaborados conforme previsto no § 2o”.
4. O art. 29 da lei enumera os requisitos essenciais que a cédula de crédito bancário deve ter: I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário"; II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado; III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação; IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem; V - a data e o lugar de sua emissão; e VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.
5. O apelante juntou os documentos necessários para instruir a ação executiva. A cédula de crédito bancário preenche todos os requisitos legais de formação e constitui título executivo hábil a aparelhar o processo executivo.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.